Tribunal: TJMT
Processo: 1054585-96.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054585-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DERMIVAL APARECIDO DOMINGUES DE SOUZA - CPF: 593.680.711-87 (RECORRENTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), VITORIA MIRIAM ALVES DOS SANTOS - CPF: 935.027.701-82 (RECORRIDO), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REVELIA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA PELO RÉU. AGRAVO PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO

PROVIDO.

1.

Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negara provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. A parte agravante sustenta a procedência da demanda com base na revelia decretada em audiência de instrução e julgamento e na verossimilhança das provas documentais acostadas.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da revelia do réu decretada em audiência e da ausência de prova em sentido contrário, é possível reconhecer a procedência dos pedidos formulados na inicial com base na verossimilhança das alegações autorais.

3.

A revelia decretada em audiência de instrução e julgamento atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/1995, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.

4.

A parte ré, embora tenha apresentado contestação, não produziu prova suficiente para afastar as alegações da inicial, tampouco desconstituir os documentos apresentados pela parte autora, limitando-se a impugnações genéricas.

5.

Os documentos acostados pela parte autora — fotos da residência, conversas entre as partes e comprovantes das benfeitorias realizadas — conferem verossimilhança mínima às suas alegações, cuja força probatória não foi neutralizada por elementos em sentido oposto.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais reforça a possibilidade de decretação da procedência com base na presunção da revelia, especialmente quando os fatos encontram algum amparo em provas documentais e não são infirmados pela parte adversa.

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025